Tribunal: TJDFT
Processo: 0029777-48.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0029777-48.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra sentença que rejeitou seus embargos à execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 72424580) Em suas razões (ID 72424583), o apelante alega que: 1) não localizou os veículos cuja propriedade o Distrito Federal pretende fazer incidir o IPVA; 2) os veículos não estão inseridos no cadastro de veículos arrendados, ou seja, não lhe pertencem e não lhe pertenceram; 3) não tem como produzir tais provas negativas; 4) como a Fazenda Distrital afirmou que os veículos são de sua propriedade, deve comprovar tal relação jurídica; 4) “na colisão de um fato negativo e de um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de o provar, com preferência a quem afirma um fato negativo”; 5) o art. 146, III, “a” da Constituição Federal outorgou expressamente à lei complementar nacional a competência para constituir e modificar a responsabilidade tributária; 6) o art. 121, II, do Código Tributário Nacional – CTN impõe a responsabilidade tributária àquele que se reveste de contribuinte ou sua obrigação decorra de disposição legal; 7) atualmente, inexiste lei complementar federal que discipline a responsabilidade tributária do IPVA; 8) a lei distrital que lhe imputa responsabilidade tributária é, portanto, inconstitucional; 9) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal; e 10) as certidões de dívida ativa – CDAs em que se baseiam a execução fiscal são nulas, pois inexiste obrigação líquida e certa. Requer, ao final, a reforma da sentença para que: 1) seja reconhecida a inadmissibilidade da imposição para que produza prova negativa; 2) declarada a inconstitucionalidade da lei distrital que lhe imputa a responsabilidade pelo pagamento do crédito de IPVA; 3) declarada a inexigibilidade das CDAs; e 4) a condenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios. Preparo recolhido (ID 72424584). Contrarrazões apresentadas (ID 72424586). É o relatório. Decido. O Supremo Tribunal Federal – STF reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1355870/MG: “Legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária.” (Tema 1153). Embora reconhecida a repercussão geral da questão, não foi determinada a suspensão dos processos que tratam sobre a mesma controvérsia. Todavia, o STF já deu início ao julgamento do Tema 1153. Assim, por medida de economia processual e para evitar a prolação de decisão em desconformidade com o entendimento do Supremo, é recomendável, neste momento, o sobrestamento do curso processual. Nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1153 pelo STF. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator